Tribunal: TJDFT
Processo: 0722981-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E SEGUROS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 DE EXASPERAÇÃO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO TIPO PENAL. CRITÉRIO RAZOÁVEL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA.
1. Demonstrado que, durante a abordagem policial, o réu resistiu à prisão, além de ter agredido e lesionado fisicamente um dos policiais, restam configurados os crimes de lesão corporal e de resistência, sendo incabível a pretensão de absolvição do réu por insuficiência de provas.
2. No tocante ao critério matemático utilizado para exasperar a pena-base, a lei não estabeleceu proporção a incidir sobre cada circunstância judicial valorada, ficando a aplicação a critério do magistrado sentenciante, desde que respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade. Conclui-se, portanto, que o réu não tem direito subjetivo a nenhuma fração específica. 2.1. O critério utilizado na origem, de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima do tipo penal, mostra-se adequado e razoável, além de coerente com o entendimento deste eg. TJDFT e do c. STJ.
3. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é devida, a teor do disposto no art. 33, §§ 2° e 3°, do CP, eis que o réu é reincidente, além de constar uma circunstância judicial desfavorável, prevista no art. 59 do CP.
4. Ao responder todo o processo preso e não ter nos autos novos elementos a justificar a sua soltura, além de estar presente pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do recorrente justifica-se durante a fase recursal.
5. Recurso desprovido.